Tribunal: CARF
Processo: 10920.720328/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720328/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.318 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ASCENSUS TRADING & LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRECLUSÃO. INUTILIDADE.
Não deve ser conhecido pedido de diligência extemporâneo, sobremais inútil à
resolução da lide.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Demonstrada a acusação fiscal, despicienda a diligência para juntada de provas
de interesse exclusivo do contribuinte, quando possível a ele obtê-las.
PLANEJAMENTO. ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE.
A operação que a) aparenta transmitir direitos de posse e propriedade de
atacadistas quando, em verdade, transmite direitos do industrial; b) é
perpetrada aparentemente com sonegação tributos; e c) contém declaração de
créditos tributários não verdadeiros é ilícita, podendo ser desconsiderada pela
fiscalização.
CREDITAMENTO. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrada participação ativa do contribuinte em esquema ilícito para gerar
créditos tributários destituídos de lastro elidida a boa-fé e impossível o
creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720328/2016-93
Fl. 3524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS vinculados à receitas de
exportação apurados no 3° trimestre de 2012 no valor total de R$ 38.222,90.
1.2. O pedido foi integralmente indeferido eis que, segundo fundamento fiscal, as
aquisições que geraram créditos à Recorrente são fictas, com simulação subjetiva.
1.2.1. Nos termos de apuração do GAECO (Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, as empresas Multióleos
Óleos e Farelos Ltda e Faróleos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda adquiriam de
produtores soja em bruto e, em sequência, remetiam para industrialização para as empresas Sina
Alimentos e Sina Indústria de Óleos Vegetais. Após a industrialização, Multióleos e Faróleos
vendiam o produto acabado para outras empresas, dentre as quais a Recorrente. Esta última, por
sua vez revendia para exportação à empresa Sina Comércio e Exportação de Produtos
Alimentícios Ltda.
1.2.2. Entretanto, conclui o Parquet Paulista que Sina Alimentos, Sina Indústria,
Sina Comércio, Multióleos, Faróleos e outras empresas compõe o mesmo grupo (Grupo FN)
sendo que as duas últimas (Multióleos, Faróleos) são empresas de fachada, sem infraestrutura e
que não recolhem tributos em suas operações de venda. Com efeito, a operação engendrada entre
a Recorrente e o Grupo FN culminava por gerar créditos sem lastro (destituído de pagamento
nas etapas anteriores da cadeia) de tributos não cumulativos – ICMS e (no que importa) PIS e
COFINS.
1.2.3. As conclusões acima encontram respaldo nos seguintes indícios e provas:
1.2.3.1. Remessa direta para o porto pelas empresas Multióleos, Faróleos, sem
transitar fisicamente pelos armazéns da Recorrente;
1.2.3.2. Pequena margem de lucro nas vendas da Recorrente à empresa Sina
Comércio (3,5% sobre o valor de aquisição menos os tributos não cumulativos);
1.2.3.3. Flagrante em Yuki Kumakola (contato da Recorrente na Multióleos)
emitindo notas fiscais pela Multióleos para a Recorrente e desta para Sina
Comércio;
Fl. 3525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

1.2.3.4. No momento da emissão da Nota Fiscal da Recorrente para a Sina
Comércio a mercadoria já se encontrava no porto de destino;
1.2.3.5. Interceptação telefônica entre Yuki Kumakola e Dario Aprígio (outro
contato da Recorrente) dá conta que este último controla os estoques e a emissão
das notas fiscais da Recorrente;
1.2.3.6. Declaração de nulidade da inscrição cadastral das empresas Multióleos e
Faróleos pelo fisco Estadual Paulista.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que colige cópia das Notas Fiscais de Venda, Memorandos de Exportação, Bill of Lading,
registros de exportação, extratos das Declarações de Exportação, confirmações e compra e
alega:
1.3.1. Adquiriu de boa-fé de empresas até então regulares junto ao fisco paulista;
1.3.2. Demonstrou transferência de valores para aquisição das mercadorias bem
como o recebimento destas últimas;
1.3.3. Não há prova nos autos de que as operações com as empresas Faróleos,
Multióleos e Sina foram simuladas;
1.3.4. “Seu interesse na operação com exportação de soja tinha por objetivo
expandir os negócios no campo da exportação, vez que já possuía a época dos
fatos vasta experiência no ramo de comércio exterior”;
1.3.4.1. Ademais, “em que pese o valor de revenda dos bens destinados à
exportação não apresentassem alta margem de lucro, tal margem, adicionada aos
créditos gerados pela operação, tornavam o negócio como um todo viável”;
1.3.4.2. “Dados estatísticos apontam que a rentabilidade média da soja em
2014/2015 foi de 3,6% no Brasil”;
1.3.5. O envio das mercadorias diretamente ao porto para embarque (sem passar
por armazéns da Recorrente) deve-se à redução de custos logísticos apenas;
1.3.6. As notas fiscais, conhecimentos de transporte com carimbo de transposição
de fronteira, comprovantes de pesagem das mercadorias nos terminais e
declarações de exportação, comprovam que as operações não foram simuladas.
1.4. O senhor Geraldo Bandoch Junior também apresentou Manifestação de
Inconformidade insistindo nos argumentos anteditos somados a tese de inexistência de
responsabilidade solidária, porquanto no momento do pedido de ressarcimento havia se retirado
do quadro societário da Recorrente.
1.5. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pois “a apuração das contribuições sociais feita pelo interessado
foi auditada em procedimento fiscal, no qual verificou-se que todos os créditos solicitados em
ressarcimento são decorrentes de operações simuladas de compra e venda de farelo de soja
Fl. 3526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

junto às empresas fornecedoras Multióleos Óleos e Farelos Ltda. (CNPJ 06.247.827/0001-80) e
Faróleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 05.055.406/0001-95) e à empresa”.
1.5.1. As conclusões acima têm como base “vários elementos indiciários e provas
diretas foram relacionados, como se constata na informação fiscal: depoimentos, documentos
fiscais, movimentação financeira com extratos bancários, diligências nos locais indicados como
domicílio tributário e funcionamento das empresas fictícias e tudo reportado com os documentos
juntados aos autos” assim como “no padrão de conduta repetido ao longo do tempo”.
1.5.2. “Destarte, os documentos juntados pelo contribuinte relativos a
conhecimentos de transporte rodoviário de cargas, operações de pesagem de mercadoria, etc,
não têm o condão de desconstituir as conclusões da auditoria fiscal”.
1.6. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em sede de Manifestação de Inconformidade com adição das seguintes teses:
1.6.1. A acusação fiscal é fundamentada em Denúncia do Ministério Público
Estadual de São Paulo no início das investigações, sem considerar os
desdobramentos posteriores;
1.6.2. As empresas do Grupo Sina encontram-se com situação fiscal regular
conforme extrato SINTEGRA e decisão proferida no Agravo de Instrumento
2168961-45.2015.8.26.0000;
1.6.3. “Acaso a Recorrente tivesse qualquer envolvimento em esquema
fraudulento, como afirma a decisão, certamente seria também denunciada pelo
Ministério Público”;
1.6.4. Os documentos que comprovam a operação não foram analisados pela DRJ;
1.6.5 Por fim, pleiteia diligência para a juntada de cópia integral do processo
crime vinculado à Operação Yellow e se “certifique e confirme que as
mercadorias
constantes
desses
documentos
(...)
foram
efetivamente
desembaraçadas/embarcadas”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano não devem ser conhecidos os pedidos de DILIGÊNCIA feitos pela
Recorrente pois levantados apenas em sede de Voluntário, momento processual inadequado,
portanto (ex vi, art. 16, IV do Decreto 70.235/72).

2.2. A Recorrente assevera em sua defesa a LICITUDE DA OPERAÇÃO;
trata-se, segundo alega, de mero planejamento tributário, com intuito de gerar créditos para
Fl. 3527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

abatimento de tributos não cumulativos. De outro modo, inexiste qualquer simulação (objetiva
ou subjetiva) apta a tornar viável a desconsideração do negócio entabulado entre a Recorrente e
as empresas Multióleos, Faróleos e Sina Comercial – o que busca demonstrar por meio de
notas fiscais, pedidos de compra, comprovantes de exportação e de pagamentos.
2.2.1. A seu turno, a fiscalização taxa os negócios jurídicos entre a Recorrente e
as empresas Multióleos, Faróleos e Sina Comercial de simulados. A Recorrente (no foco
fiscal) é mera pessoa interposta entre pessoas jurídicas do Grupo FN; interposição esta que tem
como intuito apenas gerar créditos tributários.
2.2.2. Pois bem, inobstante a responsabilidade social, as pessoas jurídicas e físicas
são livres para organizar seus negócios de forma a maximizarem seus lucros. Quando legalmente
possível, inexiste qualquer outra obrigação de ordem social ou psicológica que determine
modelos de negócio. O Direito Tributário é ramo do direito tal qual qualquer outro. Em assim
sendo somente defronte à norma (tributária ou não) que vincule sanção – ou simplesmente proíba
–determinado ato, é possível etiqueta-lo como ilícito.
2.2.3. Mais do que lícito, é até certo ponto corriqueira a especialização das
empresas com fracionamento de atividades em diferentes pessoas jurídicas, quer por questões de
logística de mão de obra, de custo do metro quadrado, de maior visibilidade, quer por questões
meramente tributárias. A contratação de Comercial Exportadora para transacionar commodities é
igualmente comum, tanto que o legislador ordinário regulamentou especificamente o tema no
Decreto 1.248/72 e na MP 2.158-35/01. Consequentemente, regra geral, o modelo de negócio
(do solo ao navio) é lícito, somente pode ser impingido de ilícito face à incidência normativa que
traga esta pecha, dentre as quais (e no que importa à solução do presente caso) a descrita no
artigo 167 da Matrícula Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
2.2.4. No modelo de negócio aparente, as empresas Multióleos e Faróleos
adquiriam de produtores soja em bruto e, em sequência, remetiam para industrialização por
encomenda para as empresas Sina Alimentos e Sina Indústria. Após a industrialização,
Multióleos e Faróleos vendiam o produto acabado para outras empresas, dentre as quais a
Recorrente. Esta última, por sua vez revendia para exportação à empresa Sina Comércio.
2.2.4.1. No entanto, em diligência na empresa SINA-Alimentos em Bauru foram
apreendidos talonários de contingência de Notas Fiscais da Multióleos-MG, a indicar que as
notas fiscais eram emitidas no estabelecimento da SINA Alimentos. Ademais, “o endereço
comercial divulgado pela MULTIÓLEOS no site apontador coincide com o escritório (MATRIZ)
das indústrias SINA, à Alameda Santos, 455” embora a Inscrição Estadual da empresa
Multióleos indique outro endereço, um galpão na Rua Belém, 353, no Brás, em São Paulo:
Fl. 3528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.2.4.2. Some-se ao indício acima descrito, relatório do COAF que aponta o
senhor Nemr Abdul Massih (sócio de alguma das empresas do Grupo FN) como controlador das
Contas Corrente das empresas Multióleos, Faróleos e Sina Indústria:

2.2.4.3. Ainda, interceptação telefônica entre o diretor Financeiro do Grupo FN
(João Shoiti Kaku) e a senhora Marcela do Banco Fibra traz com incontáveis detalhes parte da
verdadeira estrutura do modelo de negócios entabulado entre as partes:
Marcela quer saber sobre o organograma, quer o atualizado do Grupo. KAKU fala sobre
a estrutura de gestão da Companhia. KAKU diz que em cima de tudo funciona a holding
que é a FN, que vai virará SINA: a SINA vai passar a ser a holding. Diz que abaixo tem
todas as prestadoras de serviços, que cada uma funciona em uma fábrica. Que a SINA
Matriz é a SINA Alimentos, que era a SINA de Bauru, e que tem como filiais a SINA
Orlândia, Sto Anastácio e Pirapozinho. Que antes tinha uma SINA em cada fábrica, e
Fl. 3529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

que agora juntou tudo em uma única SINA-Alimentos matriz em Bauru, das quais
NEMR é o acionista principal. (...)
Diz que embaixo de cada prestadora de serviços estão as comerciais: embaixo da
SINA-Bauru está a MULTIÓLEOS, que tem linhas de créditos com vocês; embaixo
da SINA-Alimentos filial Orlândia está a DOV; abaixo da SINA-Sto Anastácio tem a
FARÓLEO; que agora estão botando no ar a SINA-Alimentos Pirapozinho, que
por enquanto embaixo dela terá a MULTIÓLEOS e FARÓLEO, elas que vão
pegar óleo, mandar para lá e beneficiar e voltar como mercadoria para elas; (...)
2.2.4.4. Desta forma, as empresas Multióleos e Faróleos carecem de real
estrutura ou comando minimamente autônomo, ambas são controladas como meros
departamentos das indústrias SINA, ao ponto de Nemr Abdul Massih determinar a data, o valor,
e a empresa para qual será faturada a venda de cada um dos produtos da Multióleos, nos termos
de interceptação telefônica:
A WAS deu um toque né, o senhor sabe disso né? Não, mas quem vai vender é a
MULTIÓLEOS. HAMUD diz: A MULTIÓLEOS vende para a WAS e a WAS
vende para lá? NEMR diz: Exatamente. Na mesma hora. É assim que vai
funcionar a operação. Não tem nada ver com você isso aí, diz NEMR. HAMUD diz:
Tudo bem, é que quem fatura é aqui, a WAS né.
2.2.4.5. Desnuda-se assim uma primeira camada de simulação: a compra efetiva
de mercadorias não se dá entre Multióleos e Faróelos como vendedoras, ambas não existem de
fato. A venda de farelo de soja para a Recorrente é feita pelas empresas SINA-Bauru e SINA-
Santo Anastácio. Para utilizar os termos da lei, (e em uma primeira aproximação) a propriedade
de farelo de soja é transmitida aparentemente entre Multióleos/Faróleos e a Recorrente, porém,
em verdade a transmissão é realmente feita entre SINA e a Recorrente.
2.2.5. Livre do emaranhado inicial exsurge nova ilicitude (contrariedade à lei) da
operação. Multióleos e Faróleos são interpostas entre indústria e a Recorrente visto que as
primeiras recolhem diminuto tributo aos cofres públicos por meio fraudulento. Multióleos e
Faróleos deslocam em sua contabilidade notas fiscais isentas ou não tributadas para o campo da
tributação e, quando insuficiente o crédito gerado pela (dis)torção inicial, adquirem notas fiscais
frias – tudo na forma revelada pelo senhor Carlos Eduardo Tadeu, contador da Multióleos:
Fl. 3530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.2.6. Por todo o exposto, temos que a operação anterior à aquisição pela
Recorrente é claramente ilícita porque: a) aparenta transmitir direitos de posse e propriedade da
Multióleos e da Faróleos quando, em verdade, transmite direitos das empresas SINA; b) é
Fl. 3531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

perpetrada aparentemente com sonegação tributos; e c) contém declaração de créditos tributários
não verdadeiros.

2.3. Esgotado o tema da ilicitude da operação, cabe debruçar-se sobre a alegada
BOA-FÉ da Recorrente; até mesmo porque, como decidido em Acórdão recente por esta Turma
(Acórdão 3401-007.016), o Tribunal da Cidadania fixou Precedente Vinculante permitindo o
aproveitamento de créditos em tributos não cumulativos caso demonstrada a veracidade da
compra e a boa-fé do adquirente (REsp 1.148.444/MG, Súmula 509).
2.3.1. Boa-fé é a confiança de se estar agindo conforme a Lei, sem intuito de lesar
e a má-fé é o conhecimento da situação ilícita, é o saber que lesa outrem (Fides bona contraria
est fraudi et dolo).
2.3.2. Todas as provas relacionadas no tópico anterior não são de acesso público.
Interceptações telefônicas e telemáticas, relatórios do COAF, diligências in loco dependem (ou
ao menos deveriam depender) de autorização judicial para tanto. É dizer, fossem estas as únicas
provas da simulação, não poderia ser arguida má-fé da Recorrente. Porém assim não é.
2.3.3. De saída, salta aos olhos a sincronia dos contratos de compra entre
Multióleos e a Recorrente e de venda entre esta última e a Sina Comercial. Há identidade de
condições de pagamento, proximidades de data de subscrição, identidade de data de entrega... A
marcha entre um e outro contrato é tão próxima que os primeiros foram emitidos em papéis
idênticos apenas com a alteração do timbre:
Fl. 3532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

Fl. 3533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.3.3.1. Do acima ressalte-se a identidade de datas de emissão (24 de agosto de
2011) e a sequência de números de contrato. Na mesma data, a Recorrente primeiro vendeu
farelo de soja para a Sina Comercial e adquiriu toneladas de soja da empresa Multióleos. Por
sinal, os contratos são sequenciados, de número sempre próximo um ao outro, a indicar que
foram emitidos por apenas uma empresa. Efetivamente, valsam de forma tão harmônica que
quando emitida terceira cópia do contrato de compra da soja foi emitida terceira cópia do
contrato de venda do mesmo produto:

Fl. 3534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.3.3.2. A coincidência é tamanha que os dois contratos de compra (9661 e 9661-
C) foram emitidos um dia antes dos dois (em quem sabe quatro: A, B e C) contratos de venda
(9659 e 9659C).
2.3.3.3. É claro que seria justificável a sincronia caso o emitente dos contratos
fosse a Recorrente. No entanto, o timbre da SINA no canto esquerdo alto dos contratos e a
alteração de layout dos mesmos indica que o contrato de venda de soja foi emitido pela
Multióleos/Faróleos e o contrato de compra foi emitido pela Sina Comercial. Afinal, qual
empresa que para o mesmo produto altera o layout de seus contratos? Assim, insista-se, é um
tanto curioso o fato de os contratos de compra e de venda de soja, emitidos por duas empresas
diferentes, terem numeração tão próxima durante todo o período investigado.
2.3.4. Idêntica estranheza é causada ao observarmos que o pedido de venda de
soja da Multióleos para a Recorrente do contrato 9636 foi feito no dia 12 de dezembro de 2011.
Já o pedido de compra da soja da Sina Comercial para a Recorrente, de número 9635, data de
15 de dezembro do mesmo ano. Isto porque, o registro de exportação (procedimento anterior ao
registro da declaração de exportação e a chegada da mercadoria para embarque em recinto
alfandegado) é do dia 12 de dezembro de 2011 com o embarque da mercadoria em 22 de
dezembro de 2011 e a emissão da Nota Fiscal de venda da Recorrente para a Sina Comercial
ocorreu em 27 de dezembro de 2011:
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.3.4.1. Com o antedito se quer dizer que, antes de entabular o contrato de
aquisição das mercadorias da Recorrente, a Sina Comercial havia iniciado os trâmites de
exportação das mesmas; antes de a Recorrente transmitir formalmente a propriedade das
mercadorias com a emissão da Nota Fiscal para a Sina Comercial as mercadorias já se
encontravam “na água”.
2.3.5. Outrossim, é cediço que soja em grãos, produto descrito na Nota Fiscal
emitida pela Multióleos e pela Faróleos (NCM 12010090) é commodity com valor fixado em
bolsa de valores (embora caiba um parêntesis para ressaltar que o contrato de compra e venda de
soja descreve farelo de soja, NCM 23040900, assim como registro e declaração de exportação).
O CEPEA (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) e a ESALQ (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz) da USP (Universidade de São Paulo) divulgam o preço médio
da soja em bolsa de valores. Com base neste estudo, elaborou-se uma planilha comparando o
preço da soja em bolsa e o valor praticado pela Multióleos/Faróleos nas vendas para a
Recorrente:
Mês/Ano
Valor Multióleos
Variação Mês
Valor Mercado
Variação Mês
ago/11
R$767,00 -
R$775,00 -
set/11
R$636,61
0,83
R$817,50
1,05
out/11
R$0,00 -
R$770,17
0,94
Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

nov/11
R$0,00 -
R$755,83
0,98
dez/11
R$610,00 -
R$753,83
1,00
jan/12
R$700,00
1,15
R$780,00
1,03
fev/12
R$690,00
0,99
R$784,33
1,01
mar/12
R$910,00
1,32
R$870,50
1,11
abr/12
R$990,00
1,09
R$959,50
1,10
mai/12
R$920,00
0,93
R$1.018,50
1,06
jun/12
R$1.000,00
1,09
R$1.087,00
1,07
jul/12
R$1.050,00
1,05
R$1.272,00
1,17
ago/12
R$1.270,00
1,21
R$1.366,83
1,07
set/12
R$870,00
0,69
R$1.382,00
1,01
out/12
R$670,00
0,77
R$1.240,17
0,90

2.3.5.1. Como se observa da planilha acima, a variação do preço de venda da
Multióleos/Faróleos para a Recorrente e desta para a Sina Comercial é aleatório, sem qualquer
contato com o preço praticado pelo mercado, a indicar que o valor de venda entre as empresas
era fixados com fins outros, quiçá para obter um maior ou menor volume de créditos tributários,
“para deixar de pagar impostos”, como revela Nemr Abdul Massih em conversa interceptada:
PIERRE diz que queria ver com NEMR justamente isso, como é que vão fazer. NEMR
faz algumas contas. NEMR diz que não compensa comprar da Granol. Diz que ele vai
vender para PIERRE. Compensa mais. Vai fazer 2.700 base FOB lá e o lucro fica todo
para a DOV. NEMR faz mais algumas contas e chega a 3.060 comprando de NEMR
contra 3.150 comprando da GRANOL. NEMR diz que vai fazer 500 ton para PIERRE.
NEMR: Faz pra coisa melhor, né? PIERRE diz que não entendeu. NEMR diz: Faz pra
ORTED e a ORTED vende isso aqui. NEMR faz mais contas (acrescenta o juros) e
chega a um outro valor e fala: Faz 2.970 para 30 dias. PIERRE: Pra ORTED? NEMR:
Prá ORTED. NEMR diz que está cobrando juros de PIERRE. PIERRE pergunta:
Agora, a ORTED para vender para DOV, que preço que faz? NEMR diz: Você
que vê, põe mais caro, 3.200, alguma coisa para não pagar imposto. faz 3.250. Fala
ainda: com 18 (18% de imposto).
2.3.6. Por fim, em resposta a intimação da fiscalização de piso, a Recorrente
informa seus contatos nas empresas Multióleos/Faróleos e Sina Comercial:

Fl. 3538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

2.3.6.1. A única pessoa indicada como contato na empresa Multióleos é a senhora
Elen Cristiane Garcia, cujo o e-mail é elenBAURU@SINA.IND.br e telefone com DDD de
Bauru. Desta forma, a senhora Elen (contato da Recorrente) é parte do corpo de funcionários da
SINA INDÚSTRIA (IND.br) e esta localizada em Bauru - o que, por ela ser parte departamento
fiscal, reforça a tese de que as notas da Multióleos são emitidas dentro da Sina Indústria.
2.3.6.2. Mais do que o sobredito, a Recorrente indica como contatos os senhores
Dario Aprígio e Yuki Kumakola, pessoas que em conversa interceptada revelam que tinham
pleno controle do estoque e da emissão de notas da (e não pela) Recorrente:
YUKI não entende, dizendo que o pessoal faz a transferência da mercadoria qdo termina
o contrato. Dário nega, diz que eles fazem a transferência mediante a descarga, por
exemplo, vc fez um contrato de 3000, antes a gente esperava chegar as 3000 no porto
para fazer a cobertura, hoje não é movimentação diária, que isso até em São Francisco
já estava assim, era movimentação diária na CIDASC, a Terlogs ainda deixava passar
alguns dias, mas na CIDASC, que é órgão público, a movimentação do dia anterior eles
querem até depois do almoço a cobertura no porto, que ele pode perguntar para o
Ulisses; diz que o porto não está mais permitindo mercadoria descoberta; é diária; que
ele tem feito nota diariamente para o porto, quando tem movimentação, a SINA tem
de estar com a mercadoria no nome, a mercadoria embarcou na fábrica,
descarregou hoje, amanhã o Ulisses já passa o relatório para a ANGELONI, para
a AC (Recorrente), para a MERCADOMÓVEIS cobrando a cobertura para o
porto. YUKI diz que passa o outro contrato. Falam assuntos pessoais e despedem-se.
(...)
YUKI pergunta como estão as coisas. DARIO diz que está colocando os relatórios em
ordem; os estoques, as notas fiscais de exportações de hoje, mais as notas fiscais que o
pessoal do ANGELONI, da AC Comercial (Recorrente), MERCADOMÓVEIS fez;
YUKI pergunta da AC; DARIO diz que estão emitindo tudo tranquilo. YUKI pergunta
se vai precisar de contrato; DARIO diz que por enquanto não, diz que ele já fez 2000
para FAROLEO embarcar; MULTIOLEOS, acabou as nomeações dela, ela vai
terminar o contrato que tem um saldo para Ourinhos, perto de finalizar a gente faz
para maio para Ourinhos...
2.3.7. Ante todo o exposto, mais do que mero conhecimento, a Recorrente
participou ativamente do “modelo de negócio” do Grupo FN que tinha como único objetivo
gerar créditos espúrios, destituídos de lastro, para que a Recorrente pudesse “equilibrar os
custos da importação através dos créditos acumulados com a exportação (fls. 3 da Manifestação
de Inconformidade)”.

3. Por todo o exposto, recebo, porquanto tempestivo, e conheço do recurso
voluntário e a ele nego provimento.
Fl. 3539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.318 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720328/2016-93

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3540
DF CARF MF
Documento nato-digital